Tribunal: TJDFT
Processo: 0715128-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. VEDAÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O consumidor pode ajuizar a ação no local em que melhor possa deduzir sua defesa, optando entre o foro de seu domicílio, de domicílio do réu, do local de cumprimento da obrigação ou de eleição contratual.
2. Cabível a declinação da competência territorial, de ofício, quando a escolha do foro é realizada pelo consumidor de forma aleatória e injustificada, em circunscrição que não se enquadra em nenhum critério de fixação de competência previsto em lei. Precedentes desta Corte de Justiça e do colendo STJ.
3. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.